Tribunal: TJES
Processo: 5005528-57.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005528-57.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUDIMILA SANTANA DE OLIVEIRA

COATOR: 1A VARA CRIMINAL DE SAO MATEUS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MULHER PUÉRPERA. ART. 318-A DO CPP. ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Ludimila Santana de Oliveira, denunciada pelos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, contra decisão que manteve sua prisão preventiva, mesmo após o nascimento de seu filho, em março de 2025, sob a alegação de ausência de fundamentação concreta para a segregação cautelar frente à sua condição de puérpera.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva de mulher puérpera, mãe de criança lactente, diante das previsões do art. 318-A do CPP e da jurisprudência do STF no HC coletivo 143.641/SP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 318-A do CPP impõe, como regra, a substituição da prisão preventiva por domiciliar para mulheres gestantes ou mães de crianças até 12 anos, desde que ausentes violência ou grave ameaça à pessoa.
4. No caso concreto, não há imputação de crime com violência ou grave ameaça, tampouco crime contra descendente, estando presentes os requisitos legais para concessão da domiciliar.

5. A decisão de manutenção da prisão preventiva carece de fundamentação concreta e idônea quanto à necessidade da medida extrema, contrariando o disposto no art. 315, § 2º, do CPP.

6. A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica quanto à inidoneidade da fundamentação baseada apenas na gravidade abstrata do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, mediante o cumprimento das seguintes condições: (i) permanência na residência informada, salvo autorização judicial; (ii) comparecimento a todos os atos do processo; (iii) proibição de contato com testemunhas; e (iv) monitoração eletrônica.

Tese de julgamento
:

"1. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar é medida obrigatória, nos termos do art. 318-A do CPP, diante da condição de puérpera da paciente e da ausência de violência ou grave ameaça.
2. A gravidade abstrata do crime não justifica, por si só, a manutenção da custódia cautelar."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, arts. 318 e 318-A; art. 315, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC Coletivo 143.641/SP

STJ, HC 447.013/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 23/08/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
500
5528
-
57
.202
5
.8.08.0000

P
ACIENTE:
LUDIMILA SANTANA DE OLIVEIRA

AUT. COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Tratam os presentes autos de Habeas Corpus com expresso pedido de liminar, impetrado em favor de
LUDIMILA SANTANA DE OLIVEIRA,
s
ob a alegação de que a paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do nobre Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus, apontado como autoridade coatora, consubstanciado na decretação e manutenção de sua prisão preventiva no bojo de ação penal nº 0000332-84.2024.8.08.0047, a que responde pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

Aduz o órgão impetrante que a paciente “Em decorrência da manutenção da prisão preventiva (...) permaneceu acautelada nos seus últimos meses de gestação, tornando-se mãe de seu filho mais novo, Lucca Emanoel de Oliveira, nascido em 11 de março de 2025” e que a criança se alimenta, exclusivamente, com leite materno e que “viver a primeira infância no ambiente prisional é extremamente prejudicial para o desenvolvimento adequado da criança”.

Por fim requer a expedição de alvará de soltura ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (artigo 318 e 318-A do CPP).

L
iminar concedida no mov. ID 13187462, substituindo a prisão preventiva por domiciliar, mediante condições.

Pois bem.

Sobre o tema, impota salientar que o
art. 318-A do Código de Processo Penal é claro ao prever que:

"Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente."

No caso, alega a defesa que em se tratando de acusação por suposta prática de crimes realizados sem a presença de violência ou grave ameaça, estão preenchidos os requisitos elencados pelo art. 318-A do CPP.

Assim, em regra, deve ser concedida prisão domiciliar para todas as mulheres presas que sejam - gestantes - puérperas (que deu à luz há pouco tempo) - mães de crianças (isto é, mães de menores até 12 anos incompletos) ou - mães de pessoas com deficiência.

Ademais, no julgamento do HC coletivo n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal deferiu ordem para garantir, como regra, a substituição da prisão preventiva por domiciliar para mulheres gestantes, puérperas ou mães de crianças ou pessoas com deficiência, nos termos da legislação infraconstitucional e dos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário.

A decisão judicial que manteve a custódia preventiva, conquanto tenha mencionado a gravidade concreta do delito e registros pretéritos, não apresentou fundamentação idônea quanto à excepcionalidade da manutenção da prisão cautelar frente à situação pessoal da paciente, tampouco acerca da impossibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

No ponto, o art. 315, § 2º, do CPP impõe que a decisão judicial deve estar fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, vedada a motivação genérica ou com base apenas na gravidade abstrata do delito.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que:

"A aludida gravidade abstrata do crime, bem como presunções acerca da reiteração delitiva, não autorizam, por si só, a decretação da prisão preventiva."
(HC 447.013/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 23/08/2018)

Nessas condições,
CONHEÇO da impetração, para CONCEDER A ORDEM,
para

substituir a prisão preventiva mediante compromisso de: a
)
Não se ausentar da residência informada sem autorização judicial;
Comparecimento a todos os atos do processo;
b)
Proibição de contato com eventuais testemunhas por qualquer meio de comunicação;
c)
mediante monitoração eletrônica.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.